Tribunal: TJSP
Processo: 2322324-71.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Capacidade Tributária
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Conflito de Competência. Apelação cível em ação ordinária com pedido de reconhecimento de imunidade tributária e repetição de indébito. Autora pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos e réu Município de São Paulo. Feito distribuído e julgado no primeiro grau pela Vara de Fazenda Pública. Recurso de apelação interposto pelo Município de São Paulo, sendo que a 15a Câmara de Direito

Ementa:
Conflito de Competência. Apelação cível em ação ordinária com pedido de reconhecimento de imunidade tributária e repetição de indébito. Autora pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos e réu Município de São Paulo. Feito distribuído e julgado no primeiro grau pela Vara de Fazenda Pública. Recurso de apelação interposto pelo Município de São Paulo, sendo que a 15a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça determinou a remessa ao Colégio Recursal, reconhecendo sua incompetência. Feito distribuído à 5a Turma da Fazenda Pública, suscitado o conflito de competência. Este C. Órgão Especial fixou a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Ação distribuída à Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública. Sentença de procedência. Recurso inominado proposto pelo Município de São Paulo. Colégio Recursal julgou procedente o recurso por ausência de condição da ação. Autora interpôs Reclamação perante a 15a Câmara de Direito Público que julgou procedente para que o mérito fosse analisado, determinando o retorno ao Colégio Recursal. Autora ingressa com o presente conflito de competência sob o fundamento de que, por ser pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, não pode ser parte ativa em causa julgada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública. Pedido de desistência informando falta de interesse no prosseguimento do feito, considerando o Acórdão proferido na Reclamação no 2025993-74.2024.8.26.0000, no qual alega que obteve êxito na demanda. Pedido de desistência homologado, nos termos do art. 485, VIII e §5o, do CPC.